Tribunal: STF
Processo: RE 94928
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.
AÇÃO ORDINARIA PEDINDO A CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO APURADO EM AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA, POIS A PRIMEIRA
LIDA NÃO TRATOU DA MATÉRIA OBJETO DA SEGUNDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA PLEITEADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMOROU VARIOS ANOS, E QUE ISSO POR SI SÓ,
CONSTITUI ATO ILICITO, SENDO DESPICIENDA A DISTINÇÃO ENTRE DIVIDA DE
DINHEIRO E DIVIDA DE VALOR. DIVERGENCIA CONFIGURADA COM AS DECISÕES
INDICADAS COMO PARADIGMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.